Tribunal: TJPA
Processo: 0818419-68.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818419-68.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO: THAIS DE FREITAS FERREIRA, THIAGO DE FREITAS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INDEFERIMENTO DE SEGURO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ESTAR INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015, CPC. INDEFERIMENTO DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo Interno interposto por contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento (ID 17230423).

Eis o teor do julgado:

“...Eis o resumo dos fatos, passo a analisar a admissibilidade do recurso.

De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 932, III do CPC, posto que a Recorrente não satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, considerando que a matéria recursal não se encontra prevista no rol do artigo 1.015 do CPC/2015 que enumera as hipóteses nas quais é cabível a interposição do agravo de instrumento.

Basta uma simples leitura do artigo, para se constatar que não está presente indeferimento de prova.

Na sistemática do novo Código de Processo Civil, buscou-se restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum, a fim de salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação" (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – TEMA 988).

Sob esta ótica, indeferimento de prova não pode ser atacada por meio de Agravo de Instrumento visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC, sendo tal posicionamento uníssono em nossa jurisprudência pátria
[1]
[2].

Dessa forma, o presente Agravo de Instrumento é inadmissível, tendo em vista que a decisão atacada não se encontra no rol do artigo 1.015, do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ explanada no tema 988.

Ante o exposto,
na forma do artigo 932, III, do CPC,

NÃO

CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a Recorrente ingressou com Agravo Interno, pedindo a reconsideração do julgado ou análise pelo colegiado, defendendo a possibilidade de questionamento acerca da inversão do ônus da prova.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 08 de abril de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais:

Resumidamente, a Agravante defende o cabimento de Agravo de Instrumento no caso concreto, alegando que o decisum recorrido deve ser revisto, defendendo a possibilidade de interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC.

No entanto, estou convencido de que as razões trazidas pela Recorrente não merecem prosperar, razão pela qual mantenho meu entendimento acerca da inadmissibilidade do Agravo de Instrumento à hipótese em exame.

Passo a explicar.

Da leitura do artigo que elenca as hipóteses de cabimento do recurso, vê-se que não está presente o despacho que determina a comprovação da notificação extrajudicial.

Ora, tal determinação não apresenta cunho decisório capaz de ser desafiada por agravo de instrumento, e não se encontra enumerada no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC.

Assim, resta claro que o pronunciamento judicial, muito embora mencione a inversão do ônus da prova foi firme ao assim asseverar: “os documentos já juntados aos autos são suficientes à formação do juízo de convicção, razão pela qual procederei o julgamento antecipado da lide, devendo os autos, após as intimações necessárias, virem-me conclusos, posteriormente, para sentença, na conformidade do art. 355, I, do CPC/2015.”

Ainda que a decisão tenha pontuado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Juízo é livre para indeferir provas que entendem ser

desnecessárias, sendo pacífica a jurisprudência pátria
[2]
a respeito da questão.

Considerando que a agravante, nas razões do presente Agravo Interno, não trouxe argumentos suficientes a desconstituir a decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso de agravo de instrumento, impõe-se o seu desprovimento.

2.

Dispositivo.

Ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO o recurso, todavia, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID

17230423.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[2]

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ARTIGO 1.015 DO CPC
. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES. Não resta demonstrada a hipótese de cabimento de irresignação, via agravo de instrumento, contra a decisão recorrida. Decisão não prevista no rol taxativo do artigo 1.015
do CPC, não sendo hipótese de mitigação. Precedentes desta Câmara.
Pedidos de aplicação do CDC e inversão do ônus da prova já apreciados e deferidos na origem. Não conhecimento do pedido de levantamento da suspensão em razão do IRDR 28. Não houve determinação de suspensão.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50681985720248217000, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Julgado em: 28-03-2024)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECRETOU A REVELIA, RECONHECEU A RELAÇÃO DE CONSUMO E DEFERIU A
INVERSÃO
DO
ÔNUS
PROBATÓRIO, INTIMANDO AS PARTE À PRODUÇÃO DE
PROVAS
. IRRECORRIBILIDADE MEDIANTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITES DO ARTIGO
1.015

DO CPC. INAPLICABILIDADE DA REGRA DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988, DO STJ). PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50511551020248217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carla Patricia Boschetti Marcon, Julgado em: 14-03-2024)

Belém, 30/04/2024